Tribunal: TJDFT
Processo: 0047865-30.2012.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-22
Data de publicação: 2024-07-05

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. APARELHAMENTO. INSTRUMENTO DE CESSÃO DE DIREITOS SOBRE IMÓVEL. DÍVIDA LÍQUIDA INSERTA EM INSTRUMENTO PARTICULAR. PRESCRIÇÃO. PRAZO QUINQUENAL (CC, ART. 206, §5o, I). PEDIDO ACOLHIDO. FASE EXECUTIVA. PAGAMENTO VOLUNTÁRIO. AUSÊNCIA. EXECUTADOS. LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS. CONSTRIÇÃO DEFERIDA E EFETIVADA. INTERRUPÇÃO DO INTERREGNO PRESCRICIONAL. OCORRÊNCIA. NOVOS BENS PENHORÁVEIS. NÃO LOCALIZAÇÃO. ESGOTAMENTO DOS MEIOS POSSÍVEIS E LEGALMENTE ADMITIDOS. CRISE PROCESSUAL DERIVADA DA AUSÊNCIA DE LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS. SUSPENSÃO DO TRÂNSITO DO EXECUTIVO. PROCEDIMENTO LEGALMENTE ORDENADO (CPC, ART. 921, III, E §§). ARQUIVAMENTO PROVISÓRIO. TRANSCURSO DO PRAZO LEGAL. INÍCIO DE FLUÊNCIA DO PRAZO PRESCRICIONAL. INOCORRÊNCIA. CREDOR. INÉRCIA. INEXISTÊNCIA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. RECONHECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. SUSPENSÃO DO PRAZO NO TRANSCURSO DA PANDEMIA DE COVID-19 CONFORME NORMATIZAÇÃO (LEI No 14.010/2020). SUSPENSÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. NECESSIDADE. TERMO INICIAL DO ARQUIVAMENTO PROVISÓRIO. DATA DA EFETIVA DESCONSTITUIÇÃO DAS PENHORAS HAVIDAS. SEGUIMENTO DO EXECUTIVO. IMPERATIVO. APELO. QUESTÃO PRELIMINAR. NULIDADE DA SENTENÇA. FUNDAMENTAÇÃO. ADEQUADA. OMISSÃO. AUSÊNCIA. PRELIMINAR REJEITADA. SENTENÇA CASSADA.
1. A motivação da decisão judicial consubstancia viga de sustentação do encadeamento normativo que resguarda o devido processo legal, caracterizando-se como regramento constitucional iniludível que traduz garantia fundamental assegurada ao jurisdicionado de ter ciência dos motivos que conduziram determinado pronunciamento judicial, possibilitando-o analisar criticamente o decidido e, se o caso, devolvê-lo a reexame através do manejo do recurso adequado (CRFB/88, art. 93, IX; CPC, art. 489, II).
2. A sentença que examina de forma crítica e analítica todas as questões suscitadas e os elementos probatórios, resultando da fundamentação que alinhara o desate ao qual chegara com estrita observância das balizas impostas à lide pelo pedido e seus contornos subjetivos, satisfaz, com louvor, a exigência de fundamentação jurídico-racional que lhe estava debitada como expressão do princípio da livre persuasão racional incorporado pelo legislador processual e à indispensabilidade de resolver estritamente a causa posta em juízo, não padecendo de vício de nulidade derivado de carência de fundamentação nem incorrendo em cerceamento de defesa, notadamente porque não há como se amalgamar ausência de fundamentação e violação à ampla defesa com argumentação dissonante da alinhada pela parte insatisfeita com o decidido (CRFB/88, art. 93, inc. IX).
3. Consoante previsão específica inserta no art. 206, §5o, inciso I, do Código Civil, é de 05 (cinco) anos o prazo prescricional incidente sobre a pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular, regulação que se aplica, portanto, ao executivo deflagrado para cumprimento de título executivo judicial que acolhera pretensão de cobrança lastreada no inadimplemento de contrato de abertura de crédito.
4. Segundo a regulação legal, a execução será extinta quando (i) indeferida a inicial, (ii) satisfeita a obrigação, (iii) o executado obtém, por qualquer outro meio, a extinção total da dívida, (iv) o exequente renúncia ao crédito, (v) se implementa a prescrição intercorrente (CPC, art. 924, c/c art. 771, caput), ou, ainda, quando qualificado o abandono no formato legal ante a aplicação subsidiária do procedimento inerente ao processo de conhecimento (CPC, art. 771, parágrafo único), não se inscrevendo a ausência de bens penhoráveis da titularidade do executado como fato apto a induzir à ausência de pressuposto processual e ensejar a extinção da pretensão executória.
5. Segundo a regulação procedimental, a suspensão do curso do processo de execução pelo prazo legal de um ano enseja também a suspensão do prazo prescricional incidente sobre a pretensão executória, e, após o decurso do interstício sem a manifestação do exequente, inicia-se a fluência da prescrição intercorrente, dispensando-se para tanto a prévia intimação dele para ciência do referido termo inicial, tendo em vista o efeito automático que a regra processual opera (CPC, art. 921, §4o), mas, conquanto a retomada do curso do prazo prescricional ocorra de forma automática, seu reconhecimento demanda a qualificação da inércia do credor após o implemento do termo suspensivo, não se operando sem essa qualificação.
6. Como regra geral, expirado o prazo ânuo de suspensão do curso do executivo em razão de não terem sido localizados bens penhoráveis pertencentes aos executados, conquanto ultimada a citação, ensejando o início da fluição da prescrição intercorrente, pedidos de diligências advindos do exequente que, deferidas, não alcançaram o efeito esperado ou se revelam inócuas não interferem no fluxo do prazo prescricional, consoante o procedimento estabelecido e em face da constatação de que exegese diversa implicaria a criação de novos fatos interruptivos ou suspensivos da prescrição sem demarcação legal, tornando imprescritível a pretensão em razão de simples manifestação advinda da parte credora a despeito de desguarnecida de qualquer efetividade (CPC, art. 921 e §§).
7. A Lei no 14.010/2020 criara regras de eficácia temporária em razão da excepcionalidade decorrente da pandemia da COVID/19, estabelecendo, no art. 3o, a suspensão da fluição dos prazos prescricionais desde sua entrada em vigor, na data de 12 de junho de 2020, até a data de 30 de outubro de 2020, ensejando, pois, a se considerar a suspensão de 140 (cento e quarenta) dias determinada, a prorrogação do prazo prescricional das pretensões executivas em curso durante o interregno.
8. A caracterização da prescrição intercorrente, o que é indicado pela própria nomeação jurídica que lhe fora conferida, tem como pressuposto a preexistência de processo judicial que tenha como objeto a cobrança do crédito e no curso do qual o prazo prescricional tenha sido interrompido, voltando, contudo, a fluir após o evento interruptivo, donde deflui que deriva do reinício da contagem do prazo extintivo após ter sido interrompido, descerrando que, em tendo o credor, antes do implemento do interregno prescricional, requerido diligências que ensejaram a efetiva constrição de bens passíveis de excussão, não sobeja lastro para o reconhecimento da prescrição da pretensão executiva, porquanto a penhora afetara o interstício em fluxo, interrompendo-o, demarcando novo reinício do interstício.
9. O processo, caracterizando-se como simples instrumento para realização do direito material e resguardo da paz e estabilidade sociais, somente deve ser extinto sem o equacionamento do conflito de interesses estabelecido nas hipóteses legalmente individualizadas, resguardando-se seus objetivos teleológicos, que, ao invés de serem afetados pelo princípio da razoável duração, são corroborados por esse enunciado, pois não consubstancia lastro para a colocação de termo ao processo sem a resolução do litígio que fizera seu objeto e à margem das situações que legitimam essa resolução, apregoando tão somente que seja realizada sua destinação em interregno razoável compatível com a marcha procedimental.
10. Apelação conhecida e provida. Sentença cassada. Unânime.